Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011318-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (AGRAVANTE), MANOEL AMARAL NETO - CPF: 456.946.212-04 (AGRAVANTE), LINDOMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 687.438.902-53 (AGRAVANTE), DORIZETE QUIRINO - CPF: 389.307.302-72 (AGRAVANTE), ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA - CPF: 711.260.822-87 (AGRAVANTE), VALDECIR MONTEIRO LIMA - CPF: 652.989.342-34 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA FELICIANO - CPF: 513.310.399-91 (AGRAVANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS ATOS PRATICADOS EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE MESA DIRETORA EM DECORRÊNCIA DE A
FASTAMENTO CAUTELAR DO PRESIDENTE E PRIMEIRA SECRETÁRIA NOS AUTOS DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FUNDAMENTAÇÃO NAS HIPÓTESES DE VACÂNCIA PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO – INOCORRÊNCIA – AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO CARGO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ILEGALIDADE – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO – RECEBIMENTO DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 17, § 7o DA LEI N. 8.429/92 –
PREJUÍZO AO REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 330 DO STJ – PROCEDIMENTOS DISTINTOS
– ERROR IN PROCEDENDO
– CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. E
mbora a realização de eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores em caso de vacância de um de seus membros constitua ato
interna corporis
, como tal insusceptível, em princípio, de exame pelo Poder Judiciário, é admissível, com fundamento no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, a revisão judicial do ato de sua constituição para controle de legalidade/regularidade do procedimento.

2. O afastamento cautelar em decorrência de decisão judicial não caracteriza vacância de cargo público,
mas, somente, o afastamento temporário, que pode se tornar definitivo ou não.

3. Evidenciados indícios suficientes de ilegalidade na sessão extraordinária de eleição da mesa diretora da Câmara Municipal ante a ausência de caracterização de vacância do cargo, nas hipóteses previstas em regimento interno, a suspensão dos atos então praticados é medida que se impõe.

4. Conforme procedimento previsto no artigo 17 da Lei no 8.429/92, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito.

5. Recebida a petição inicial, em inobservância ao rito previsto na legislação de regência, recomenda-se oportunizar ao Réu a apresentação de defesa prévia, evitando-se posterior alegação e reconhecimento de nulidade, bem como a prática de atos jurisdicionais desprovidos do binômio necessidade e utilidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho e Outros
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001267-05.2019.8.11.0046, concedeu em parte a tutela de urgência para suspender os atos praticados na 4a Sessão Extraordinária que elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondolândia/MT para o último biênio da legislatura (2019/2020), realizada em 24-6-2019. E, ainda, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos requeridos.

Narram que, a decisão recorrida atenta contra a autonomia dos Poderes, porque suspende uma deliberação do Plenário do Poder Legislativo de Rondolândia, por meio da qual 2/3 dos vereadores realizaram uma eleição complementar para os cargos vagos da Mesa Diretora da Câmara Municipal, uma vez que os Vereadores que ocupavam tais vagas se ausentaram por mais de 120 (cento e vinte) dias, em afronta ao Regimento Interno e à Lei Orgânica Municipal.

Aduzem que, a decisão objurgada não demonstra que os Agravantes infringiram qualquer norma constitucional, legal ou regimental, e adentra no mérito das deliberações legislativas, o que não é permitido.

Alegam que, a ação de improbidade foi proposta com base na Ação Declaratória n. 1001184-86.2019.8.11.0046 em trâmite naquele mesmo Juízo, sustentando a prática de ato ímprobo por parte de 6 (seis) vereadores do Município de Rondolândia (Manoel Amaral Neto, Lindomar Ferreira da Costa, Dorizete Quirino, Romilson da Luz Nogueira, Valdecir Monteiro Lima e Maria Madalena Feliciano), que, ao realizarem a eleição complementar de forma equivocada, instruídos pela advogada, Debora Simone Santos Rocha Faria, em benefício e a mando do Prefeito Agnaldo Rodrigues de Carvalho, teriam considerado vagos os cargos da mesa diretora, porque os vereadores que os ocupavam tinham sido afastados por mais de 120 (cento e vinte) dias, por decisão judicial proferida na ação civil de improbidade administrativa n. 100004162.2019.8.11.0046 e, por isso, tendo em vista o efeito provisório da decisão judicial, não restou configurada a vacância dos cargos.

Asseveram que, na inicial da Ação Civil Pública, o Agravado defende ainda, a violação ao artigo 137, III, do Regimento Interno, porque sessões extraordinárias só podem ser convocadas pela maioria dos membros da Câmara nos casos de urgência ou interesse público relevante, hipóteses não verificadas no caso; bem como ofensa ao artigo 138 do Regimento Interno, por não ter havido comunicação escrita dos demais membros do parlamento municipal, tampouco respeito ao interstício de 24 (vinte e quatro) horas.

Frisam, também, que o Ministério Público afirma, ainda, que, os vereadores citados na ação agiram de forma ilegal, imoral e, portanto, ímproba, ao assumirem o controle da Câmara por meio de um
“golpe”
, assessorado e orientado pela advogada particular do Prefeito Agnaldo Rodrigues de Carvalho, Debora Simone Santos Rocha Faria.

Sustentam que, a Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Atos Legislativo/Administrativo que fundamenta a Ação de Improbidade Administrativa, assim como a decisão aqui recorrida, adentram, indevidamente no mérito da situação enfrentada pelo Poder Legislativo, invadindo espaço que não lhe é reservado, pois se trata de matéria afeta ao Poder Legislativo de Rondolândia, atos
Interna Corporis
, que buscava restabelecer a normalidade dos procedimentos legislativo, uma vez que Gilberto Aguiar Peixoto, enquanto Presidente Interino, vinha se recusando a cumprir as normas do Regimento Interno, agindo de forma omissiva, deixando de cumprir o disposto no artigo 24 do referido diploma normativo, que prevê, para o preenchimento do cargo vago na Mesa Diretora, eleições suplementares na 1a sessão ordinária seguinte àquela na qual se verificar a vaga.

Defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que os atos tidos como ímprobos pelo Órgão Ministerial não podem ser assim qualificados, pois estão previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município de Rondolândia.

Alegam que, a Constituição Federal delimita, de maneira implícita, o conceito de improbidade administrativa que está relacionado à atuação administrativa contra o princípio da moralidade e, assim, necessário se faz distinguir
os conceitos de ilegalidade e improbidade, configurada esta última pelo desrespeito à lei e lesão aos princípios da moralidade da boa-fé.

Defendem que,
se o Parlamentar aplicou uma lei ou norma, com base em doutrina e jurisprudência, as quais suportam a interpretação dada para o caso, não comete ato de improbidade administrativa
.

Narram, ainda, todos os acontecimentos que culminaram no afastamento dos vereadores Diones Miranda Carvalho, Lígia Neiva e Joaquim da Cruz Nogueira em decorrência de ordem judicial e que, segundo eles, trouxe como consequência a vacância dos cargos que ocupavam na Mesa Diretora do Poder Legislativo de Rondolândia, considerando que a data do efetivo afastamento dos vereadores dos cargos até a data da decisão judicial que revogou a medida cautelar de afastamento, transcorreu o prazo de 136 (cento e trinta e seis) dias, que os vereadores se ausentaram das suas atividades.

Asseveram, também, que,
os Vereadores após as decisões judicias, não fizeram nenhum requerimento de licença diante do Poder Legislativo, aliás o Poder Legislativo não foi oficializado quanto aos afastamentos, muito menos quanto aos pedidos de Prisão Preventiva, o que ocorreu para o Poder Legislativo de Rondolândia, foi simplesmente o sumiço dos 3 (três) Vereadores, sendo que 2 (dois) deles ocupavam os cargos mais importantes da Mesa Diretora, que são o de Presidente e 1° Secretário, então o mínimo o que se esperava era que os mesmos tivessem requerido licença dos cargos, agindo com respeito para com aqueles que o elegeram.

Ressaltam que,
agiram dentro das normas regimentais e legais
, tanto que só tiveram a iniciativa de se valer da previsão contida no inciso III do artigo 137 do Regimento Interno (convocação para sessão extraordinária a requerimento da maioria dos membros da Casa) diante da recusa do Presidente Interino em realizar novas eleições, e sem qualquer justificativa plausível.

Garantem que, não há dúvidas de que os Agravantes, na condição de legítimos representantes do povo e, por respeitarem os votos que a eles foram outorgados, só fizeram cumprir fielmente, as disposições do Regimento Interno.

Chamam ao caso o Princípio da Simetria para sustentar que o afastamento dos vereadores em decorrência de prisão preventiva é um caso de omissão do sistema jurídico e
a convocação de novas eleições para os cargos vagos visa resguardar o interesse público
e afirmam, também, que
não restam dúvidas, que as normas aplicáveis aos vereadores, se limitam a seguir as regras previstas na Constituição Federal, sob pena de violação a um preceito constitucional.

Reforçam, no ponto em que sustentam a ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in
mora para a concessão da antecipação de tutela aqui guerreada, que o MM. Juízo
a quo
interpretou indevidamente o Regimento Interno da Casa de Leis, situação inadmissível por se tratar de ato
interna corporis,
o que traz
insegurança jurídica sobre a aplicabilidade das normas.

Diante de toda a narrativa trazida, defendem que restou devidamente demonstrado os requisitos para que sejam sobrestados os efeitos da decisão de Primeira Instância que suspendeu a 4a Sessão Extraordinária, realizada em 24 de junho de 2019, que promoveu eleição complementar e elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondolândia/MT, para o biênio da legislatura (2019/2020).

Aduzem que, a decisão recorrida merece reforma, também, porque recebeu a ação de improbidade administrativa e determinou a citação dos requeridos, sem observar a fase preliminar prevista no artigo 17, §7o, da Lei n. 8.429/92.

Alegam que, estão presentes no caso os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, pois as circunstâncias narradas conferem graves riscos de perecimento do resultado útil do processo.

Por fim, requerem além do sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida que suspendeu a 4a Sessão Extraordinária, realizada em 24 de junho de 2019, a concessão do efeito ativo ao presente recurso, para que a decisão aqui objurgada seja reformada na parte em que, de proêmio, recebeu a petição inicial, sem observar a fase preliminar do procedimento das ações de improbidade administrativa, qual seja, oportunizar aos requeridos a apresentação de defesa prévia, mediante notificação para tal.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para cassar a decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Compulsando os autos e constatada a ausência do recolhimento do devido preparo recursal, determinei a intimação dos agravantes para fazê-lo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC (despacho de ID 10698957), o que foi devidamente comprovado no ID 11577962.

A certidão colacionada no ID no 64369460 atesta o pagamento do preparo recursal.

O
pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n.
65135961.

As contrarrazões vieram no ID n. 69435462, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID n. 72962031, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho e Outros
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001267-05.2019.8.11.0046, concedeu em parte a tutela de urgência para suspender os atos praticados na 4a Sessão Extraordinária que elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondolândia/MT para o último biênio da legislatura (2019/2020), realizada em 24-6-2019. E, ainda, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos requeridos.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir, em parte, pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
conforme decisão proferida na ação declaratória de nulidade (número 1001184-86.2019.811.0046), que suspendeu os atos praticados na 4a Sessão Extraordinária que elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondolândia/MT para o último biênio da legislatura (2019/2020), à ausência dos vereadores Diones Miranda Carvalho e Lígia Neiva decorre de decisão judicial e não por voluntariedade;
razão pela qual entendeu que, há de se falar em aplicação o artigo 21, inciso III, do Regimento Interno, já que os aludidos vereadores estão afastamos em virtude de decisão judicial e não por voluntariedade.

A decisão agravada ainda se utilizou, por analogia, do enunciado da Súmula 330 do STJ, que dispõe ser
desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial
, para receber a inicial, nos termos do artigo 17, § 9o, da Lei 8.429/92 e determinar a citação dos requeridos, para responderem aos termos desta ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em desfavor de 6 (seis) vereadores do Município de Rondolândia/MT (Manoel Amaral Neto, Lindomar Ferreira da Costa, Dorizete Quirino, Romilson da Luz Nogueira, Valdecir Monteiro Lima e Maria Madalena Feliciano), para apuração de suposto ato de improbidade administrativa consistente na realização de sessão extraordinária que culminou na eleição suplementar da mesa diretora da Câmara dos Vereadores de Rondolândia/MT, e isso teria gerado violações às normas pertinentes (em sua maioria, o Regimento Interno da Câmara Municipal); cujos atos teriam tido o auxílio da advogada Debora Simone Santos Rocha Faria, para beneficiar o prefeito Agnaldo Rodrigues de Carvalho.

Narra a inicial da Ação Civil Pública que a
4a Sessão Extraordinária teria se realizado em 24-6-2019, com fulcro no artigo 21, III, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, para a eleição suplementar visando o preenchimento dos cargos vagos de Presidente e de 1o Secretário da Mesa Diretora, ante ao afastamento, por decisão judicial, dos vereadores Diones Miranda Carvalho e Lígia Neiva, ocorrido em decorrência da tutela de urgência deferida na Ação de Improbidade Administrativa n. 1000041- 62.2019.8.11.0046, em trâmite perante a Segunda Vara Cível de Comodoro.

A deliberação da referida Sessão Extraordinária resultou no seguinte: o Vereador Gilberto Aguiar, por ser Vice-Presidente, assumiria o cargo de Presidente da Mesa Diretora, após o afastamento do cargo do Vereador Dione Miranda. Por sua vez, a Vereadora Adriana Barroso, por ocupar o cargo de 2a Secretária na Mesa Diretora, assumiu como 1a Secretária, após o afastamento do cargo da Vereadora Lígia Neiva.

Como se sabe, embora a realização de eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores em caso de vacância de um de seus membros constitua ato
interna corporis
, como tal insusceptível, em princípio, de exame pelo Poder Judiciário, é admissível, com fundamento no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, a revisão judicial do ato de sua constituição para controle de legalidade/regularidade do procedimento.

O art. 21 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rondolândia/MT
,
estabelece as hipóteses de vacância de qualquer cargo da mesa diretora.

Veja-se:

Art. 21. Considerar-se-á vago qualquer cargo da Mesa quando:

I- extinguir-se o mandato político do respectivo ocupante, ou, se este o perder;

II- for o Vereador destituído da Mesa por decisão do Plenário ou vier a falecer.

III – licenciar-se o membro da Mesa, do mandato de Vereador, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo por motivo de doença comprovada;

IV – houver renúncia do cargo da Mesa pelo titular com aceitação do Plenário.

In casu
, analisando os autos e os documentos que os instruem, vislumbra-se o acerto da decisão agravada quanto à
suspensão dos atos praticados na 4a Sessão Extraordinária realizada em 24-6-2019 que, elegeu a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rondolândia/MT para o biênio da legislatura (2019/2020
),
porquanto, inobstante o afastamento dos vereadores Diones Miranda Carvalho e Lígia Neiva, respectivamente dos cargos de Presidente e 1a Secretária, tal ato foi motivado por decisão judicial, em caráter cautelar, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000041-62.2019.8.11.0046, ou seja, fora
da hipótese prevista no artigo 21, III, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o qual estabelece que,
será considerado vago qualquer cargo da mesa diretora quando, licenciar-se o membro da Mesa, do mandato de Vereador, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo por motivo de doença comprovada
.

Com efeito, a decisão liminar proferida na Ação de Improbidade Administrativa que afastou os Vereadores Diones Miranda Carvalho e Lígia Neiva, respectivamente dos cargos de Presidente e 1a Secretária, não determinou a vacância do cargo, mas, somente, o afastamento temporário, que pode se tornar definitivo ou não; razão pela qual, entendo
, a priori
, pela ilegalidade da eleição suplementar, como se os referidos cargos estivessem vagos.

Ressalto, por oportuno, que, em julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n.
1002196-79.2019.8.11.0000, de minha Relatoria,
houve a reforma parcial da decisão proferida nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000041-62.2019.8.11.0046,
somente no ponto que determinou o afastamento dos Vereadores Diones Miranda Carvalho e Lígia Neiva, em razão do não atendimento dos requisitos estabelecidos no
artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92, que autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração,
quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Desse modo, evidenciando-se a existência de indícios suficientes de que a eleição suplementar da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Rondolândia/MT apresenta violação às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, a suspensão dos atos então praticados é medida imperiosa.

Por outro lado, em relação ao recebimento da inicial pelo Magistrado Singular, com supressão do rito estabelecido
no art. 17, § 7o da Lei n. 8.429/1992
, c
onsoante disposto na legislação de regência, previamente ao
recebimento
da petição
inicial
, o Juiz deverá ordenar a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito.

Como se sabe, na
ação de improbidade administrativa existem dois momentos distintos para o exercício da defesa, pelo requerido.

O primeiro momento, no qual, antes de receber a inicial, o Magistrado abre a oportunidade para que o imputado se manifeste sobre a inicial, nos termos do art. 17, § 7o, da Lei 8.429 /1992, e uma segunda fase, que impõe a citação do réu, para que apresente sua contestação à acusação que lhe foi feita, conforme dispõe o § 9o do mesmo dispositivo legal.

Não

se desconhece que o egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que
a ausência de notificação prévia somente acarreta nulidade processual se houver comprovação de efetivo prejuízo, de acordo com o princípio

“pas de nullité sans grief
” (REsp 1536913/SP, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 12/09/2017).

Ocorre que, esse entendimento incide nas hipóteses em que o curso da demanda se deu sem a observância da referida regra, cujo cumprimento ora se invoca, de modo a resguardar também o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Deste modo, não havendo a efetiva comprovação de prejuízos decorrentes da não apresentação da defesa prévia, não é possível o reconhecimento da nulidade processual por ausência de cumprimento do § 7o do artigo 17 da Lei no 8.429/92.

No caso em apreço, entretanto, a ação está no início, sendo possível o fiel cumprimento da determinação legal, em respeito à ampla defesa, contraditório, corolários do devido processo legal.

Isso porque, nos termos da Lei n. 8.429/92, há necessidade de notificação prévia para apresentação de defesa preliminar, para que seja feito o juízo de admissibilidade da ação de improbidade, com análise dos pressupostos processuais, condições de procedibilidade e sobre a existência do ato ímprobo, após o que deverá ser recebida a inicial.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA
.

Pretensão do agravante de ver reformada a decisão que recebeu a inicial, sem a observância da fase preliminar, estabelecida no § 7o do art. 17 da Lei no 8.429/92, porque não foi notificada a apresentar defesa prévia. Admissibilidade.
Necessidade de notificação dos requeridos para apresentação de manifestação por escrito, nos termos do § 7o do art. 17 da Lei no 8.429/92. Inobservância que implica cerceamento de defesa e desrespeito ao devido processo legal.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
.
Decisão anulada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21207746420198260000 SP 2120774-64.2019.8.26.0000, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 9/10/2019, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2019)

[Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSENCIA DE NOTIFICACAO DO REQUERIDO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PRÉVIA – INOBSERVANCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
– NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Conforme procedimento previsto no artigo 17 da Lei no 8.429/92, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito.
Recebida a petição inicial, em inobservância ao rito previsto na legislação de regência, recomenda-se oportunizar ao Réu a apresentação de defesa prévia, evitando-se posterior alegação e reconhecimento de nulidade, bem como a prática de atos jurisdicionais desprovidos do binômio necessidade e utilidade
.

(TJ-MT 10071547420208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/6/2021). [Destaquei]

Com efeito, conforme ressaltado por ocasião do deferimento, em parte, do pedido de antecipação de tutela recursal (ID n. 13059645)
,
os Agravantes apresentaram sua insurgência em momento oportuno e, além disso, o prejuízo pautado na afronta aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, é presumível, já que deixa de oportunizar aos requeridos o contraditório prévio e diferido previsto na Lei, que pode inclusive evitar que se tornem réus na ação de improbidade administrativa, caso consigam comprovar a inadmissibilidade da demanda. Imprescindível, pois, que o rito previsto na Lei n. 8429/1992 seja devidamente seguido pelo Juízo a quo, ainda mais estando a ação em sua fase inicial.

Ademais, observa-se que o Juízo singular incorreu em
error in procedendo
ao suprimir a etapa de notificação dos Agravantes para apresentação de manifestação por escrito (art.17, § 7o, da Lei no 8.429/92) e aplicar, por analogia, o disposto na Súmula 330 do STJ, cujo regra incide somente sobre o processo penal; configurando violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de evidente desrespeito ao devido processo legal, o que não pode ser admitido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar em parte a decisão recorrida, tão somente em relação ao recebimento da inicial da ação de improbidade,
determinando que seja oportunizado aos Agravantes
a apresentação de defesa prévia, nos termos
no art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992, confirmando a decisão proferida em sede de antecipação de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021